Tribunal: TJDFT
Processo: 0740624-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS em face à decisão desta relatoria que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal. A embargante sustento que havia pedido a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos de sua conta salário, bem como a restituição do salário de setembro, retido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. No entanto, somente o primeiro pedido fora apreciado, ressentindo-se a decisão de omissão quanto ao pleito de restituição do salário retido. Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão e deferir o pedido na forma deduzida. É o relatório. Decido. Conheço os embargos, eis que tempestivos. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÊLA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. ÂNGELA alegou ser professora da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e receber seu salário por meio do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Celebrou contratos de mútuo com a instituição financeira e com cláusula que autoriza o débito das parcelas em conta salário. Contudo, ante o comprometimento de sua renda e dificuldade para manter a família, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu pedido e sob o pálio de que não haveria evidências de irregularidade nos descontos feitos em conta salário e que a comprovação dos fatos demandam dilação probatória. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para conceder a tutela de urgência e determinar ao agravado que se abstenha de realizar os débitos não autorizados em conta salário. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Aparentemente não há qualquer irregularidade nos descontos feitos pela ré na conta da parte autora. As alegações da requerente dependem de prova, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se aqui exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao agravado que se abstenha de debitar parcelas de mútuos em conta-salário da recorrente e cuja autorização fora revogada em 08/03/2024 (ID 210349812). Os descontos devem cessar no prazo de 48 horas a partir da intimação pessoal do recorrido e eventual descumprimento dessa decisão o sujeitará à multa de R$500,00 por ocorrência devidamente comprovada.” Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa que tem por escopo sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Em exame aos autos, verifica-se que assiste razão à embargante. Embora tenha deduzido pedido de tutela de urgência para sobrestar os descontos indevidos e restituir a parcela retida no mês de setembro, somente o primeiro foi apreciado. Passo à análise do pedido de restituição. A tutela provisória, prevista no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos já foram apreciados e reconhecidos na decisão embargada. Contudo, há terceiro requisito negativo e que veda a concessão da tutela satisfativa, conforme art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Essa a hipótese do pedido de restituição das parcelas que já teriam sido descontadas pelo réu. Desta feita, ante expressa vedação legal à concessão do pedido liminarmente, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO para sanar a omissão na decisão de ID 64981269 e INDEFERIR o pedido de restituição da parcela retida no mês de setembro. Respondidos os aclaratórios, retifique-se a autuação para retornar a classificação dos autos como agravo de instrumento. Intimem-se as partes e aguarde-se o decurso de prazo para resposta do agravado. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator